Tribunal: STF
Processo: HC 242856
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Geraldo Humberto Cassimiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 193.603/MG (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena de 07 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003), mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Alega inidônea a fundamentação para manter a prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que o paciente é primário. Argumenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. DESPROVIMENTO. 



    1. In casu, verifica-se que a manutenção da custódia preventiva, na sentença condenatória, foi fundamentada idoneamente na garantia da ordem pública, porquanto o réu, ora recorrente, foi preso em flagrante com grande quantidade e variedade de drogas, além de armas, e do risco concreto de reiteração delitiva. 



    2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pela compatibilidade da custódia preventiva com o regime (semiaberto) fixado na sentença, desde que tal medida seja executada adequadamente, como ocorreu no presente feito. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que em 28.7.2023, o Juízo de direito da Comarca de Sete Lagoas/MG proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 0009462-62.2023.8.13.0672). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor do Paciente, “por seus próprios fundamentos, na medida em que não houve fato novo que o favoreça, permanecendo a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública.” (evento 9).



    A Corte Estadual reputou devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, à seguinte consideração: “a magistrada a quo, ao sentenciar o feito, entendeu pela manutenção da segregação cautelar preventiva do paciente, ao fundamento de que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a sua decretação. (...). Da análise do excerto acima, entende-se que a negativa ao direito de recorrer em liberdade restou devidamente fundamentada, uma vez que a magistrada primeva fundamentou sua decisão principalmente com base na garantia da ordem pública. (...). Ademais, cumpre registrar que a prisão preventiva é admitida no caso em questão, vez que, verifica-se que este é autor de crime doloso com pena máxima cominada superior a quatro anos, qual seja, tráfico de drogas, o que se amolda a hipótese prevista no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Outrossim, em análise da sentença condenatória proferida, verifica-se que foi determinada a expedição da guia de execução provisória do paciente, o que viabiliza, desde já, a adequação do regime nos termos fixados na sentença, nos termos da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que ‘admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória’. (...). Ademais, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (seq. 33), verifica-se que, conforme atestado de pena de (seq. 34) a guia de execução penal do sentenciado foi implantada e distribuído no SEEU sob o n° 4400513-13.2023.8.13.0672, estando o paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto possuem celas com distinção de regimes (fechado e semiaberto), além de benefícios inerentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo. Por fim, vale ressaltar que, em razão da gravidade concreta e real do delito em tese praticado, inviável é a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. ”.



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente, tendo em vista que “Como asseverado na decisão agravada, verifica-se que a manutenção da custódia preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o réu, ora recorrente, foi preso com grande quantidade e variedade de drogas, além de armas, bem como o risco de reiteração delitiva, demonstrando-se, assim, a idoneidade da medida em apreço. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou à necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. Ademais, o entendimento atual deste Tribunal é pela compatibilidade da manutenção da custódia preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, desde que a medida extrema seja devidamente adequada ao regime fixado no édito, como se verifica no presente caso, pois, do acórdão recorrido, vê-se que "a guia de execução penal do sentenciado foi implantada e distribuído no SEEU sob o n° 4400513-13.2023.8.13.0672, estando o agravante em cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto possuem celas com distinção de regimes (fechado e semiaberto), além de benefícios inerentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo", inexistindo a ilegalidade arguida. "Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a inicial, mantendo a negativa de recorrer em liberdade, proferida na sentença que impôs ao agravante o regime inicial semiaberto, uma vez foi determinada a compatibilização da prisão cautelar ao regime previsto na sentença, nos termos do entendimento desta Corte Superior." (AgRg no HC n. 827.560/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)”.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    Aliás, “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024). Na espécie, a Corte Estadual, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que ‘conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (seq. 33), verifica-se que, conforme atestado de pena de (seq. 34) a guia de execução penal do sentenciado foi implantada e distribuído no SEEU sob o n° 4400513-13.2023.8.13.0672, estando o paciente em cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto possuem celas com distinção de regimes (fechado e semiaberto), além de benefícios inerentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator